Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708011-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILDASIO VETE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 115812786[1], proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0706102-39.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, acolheu os Embragos de Declaração opostos pelos Exequentes, para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva no 32.159/97 (Pje 0000491-52.2011.8.07.0001) iniciado por GILDASIO VETE DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL. A exequente opôs embargos de declaração (ID 113775990) em face da decisão de ID 108435526. O embargante aduz, em síntese, que houve omissão na decisão recorrida. A decisão de ID 108435526 consignou que o Acórdão exequendo definiu o índice de correção monetária e os juros a serem aplicados aos cálculos do valor devido. Além disso, consignou que deve ser seguido o estipulado no título executivo judicial, em obediência aos limites da coisa julgada material. Os Embargos de Declaração opostos pelo exequente no ID 113775990 requer seja sanada omissão para assegurar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos com a devida atualização pelo IPCA-E. O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID 114223361. Em despacho de ID 114341418, foi determinada a intimação das partes para que dissessem a respeito da Emenda Constitucional (EC) n. 113/2021. O que foi feito, conforme ID’s 114842813 e 115684859. É o relato do necessário. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. No presente caso, a parte autora objetiva, com o manejo do recurso, que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária. De início, consigno que assiste razão em parte à autora. Exponho os motivos. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina sobre o recurso aviado. Nota-se que o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em que pese este Juízo, anteriormente, ter aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: No que se refere à correção monetária, deve-se aplicar o IPCA-e até o mês de novembro de 2021; 1. Como os valores devidos (base de cálculo) são anteriores à data da promulgação da EC n. 113/2021, a SELIC incidirá sobre o valor do principal devidamente atualizado na forma do item anterior a partir de dezembro de 2021; 2. Quanto aos juros de mora (índice que remunera oficialmente a poupança), no caso concreto, deverão ser aplicados somente até novembro de 2021; 3. A partir de dezembro de 2021, não haverá mais a incidência de novos juros de mora sobre as contas, haja vista que, conforme item “2”, o índice a ser utilizado para fins de atualização será a SELIC, que engloba juros e correção monetária e eventual utilização concomitante configurará anatocismo. DISPOSITIVO Dessa forma, ACOLHO em parte os embargos de declaração para sanar a omissão e determinar o seguinte: Preclusa esta decisão, DETERMINO o encaminhamento dos autos à D. Contadoria Judicial para que refaça os cálculos de ID 100892998, nos termos da fundamentação, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, dê-se vista às partes. Prazo: 5 (cinco) dias para a exequente e 10 (dez) dias para o Distrito Federal, já contada a dobra legal. Por fim, retornem os autos conclusos, para análise da impugnação. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante afirma que o título executivo judicial determinou expressamente a aplicação da TR para fins de correção monetária, a partir de 28.6.2009. Argumenta que a r. decisão agravada desconsiderou a coisa julgada e ordenou a correção do débito pelo IPCA-E, conforme RE 870.947. Sustenta que no julgamento do REsp 1.495.146, o STJ ressalvou a aplicação do índice de correção monetária e os juros de mora fixados em decisão transitada em julgado. Destaca que, ao julgar o Tema 733 (RE 730462), o STF firmou a tese que que a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso. Concluiu que o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 não tem aplicação automática e não revoga a decisão anterior que adotou entendimento distinto. Impugna, ainda, a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sob o argumento de que o art. 7o da Emenda Constitucional 113/2021 entrou vigor na data da sua publicação, isto é, em 9.12.2021. Pede a concessão de efeito suspensivo, com o fim de sobrestar o curso do processo executivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão para que seja aplicado o índice de correção monetária fixado no título executivo judicial. Requer, ainda, que o termo inicial de incidência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 seja a data da publicação, isto é 9.12.2021. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Para tanto, argumenta que a r. decisão agravada desconsiderou o índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado e determinou a aplicação do IPCA-E. Afirma, ainda, que a taxa Selic deverá incidir a partir de 9.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021. De logo, destaco que o próprio STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral em situações similares à ora examinada, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe do dia 24.8.2021). No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.327.002, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; RE n. 1.319.079/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; ARE 1.333.089/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.7.2021; ARE 1.280.229/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1321580/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021. Cumpre acrescentar que, em relação à aplicação do Tema 810, que o Supremo Tribunal Federal, em contexto semelhante de alteração de consectário legal definido em decisão transitada em julgado, concluiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1261228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) Além disso, o título executivo judicial em apreço transitou em julgado em 11.3.2020, enquanto que a declaração de inconstitucionalidade da TR na correção dos títulos de natureza não tributaria ocorreu no Acórdão do Supremo Tribunal Federal publicado na data 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. Por tais considerações, em juízo provisório, não verifico ofensa à coisa julgada na aplicação do IPCA-e. Por outro lado, quanto à aplicação da taxa Selic a partir de 9.12.2021, assiste razão ao Agravante, porquanto a Emenda Constitucional passou a vigorar nessa data. Desse modo, é prudente atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo, até que sejam definidos os parâmetros de cálculos do débito, sob pena expedição de precatório em valor diverso do efetivamente devido. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora